Tribunal: STJ
Processo: 5132065-92.2022.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2515215 - RS(2023/0433140-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ARLEI VITORIO STEIGER
ADVOGADO
: ARLEI VITÓRIO STEIGER - RS055786
AGRAVADO
: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.
ADVOGADOS
: STEPHANY MARY FERREIRA REGIS DA SILVA - PR053612
LUCIANA SEZANOWSKI - PR025276
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE SEGURO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 7 DO STJ SOBRE RECONHECIMENTO DE PAGAMENTO,
CONFISSÃO E PRECLUSÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por incidência da Súmula n. 7 do STJ, aplicada às teses sobre preclusão e
coisa julgada na base de cálculo dos honorários, reconhecimento de depósitos
judiciais como pagamento e alegação de julgamento
.
extra petita
2. A controvérsia versa sobre agravo de instrumento em cumprimento de sentença
de ação de seguro, discutindo levantamento de saldo remanescente, suposto
reconhecimento de débito por depósitos judiciais e ocorrência de preclusão.
3. A Corte
manteve a decisão que corrigiu a base de cálculo dos honorários,
a quo
assentou que depósitos judiciais não configuram pagamento ou reconhecimento do
débito, e registrou ausência de impugnação aos novos cálculos, desprovendo o
agravo. Cujo valor da causa fixado foi de R$ 31.662,40.
Documento eletrônico VDA54040495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:22:36
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 1e6aae4d-d6d2-4787-aca9-6657f3934018

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se depósitos judiciais e manifestações
do executado caracterizam reconhecimento do débito e autorizam o levantamento
de valor remanescente; (ii) saber se houve confissão do débito e julgamento extra
petita ao reconhecer crédito e determinar restituição; e (iii) saber se ocorreu
preclusão temporal para apresentação de novos cálculos pelo executado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Incide a Súmula n. 7 do STJ, porque a reforma, para reconhecer pagamento,
confissão e preclusão, demanda reexame de fatos e provas relativos a depósitos
judiciais, manifestações processuais e cálculos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a pretensão recursal
Tese de julgamento
demanda reexame de fatos e provas para reconhecer pagamento por depósitos
judiciais, confissão de débito e preclusão sobre cálculos em cumprimento de
sentença.”
Código de Processo Civil, arts. 374, II; 389; 223.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, Súmula n. 7; STJ, Agravo interno no agravo
Jurisprudência relevante citada:
em recurso especial n.
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
2.840.004/SP,
Turma, julgados em 18/8/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/02/2026
09/02/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54040495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:22:36
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 1e6aae4d-d6d2-4787-aca9-6657f3934018

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2515215 - RS (2023/0433140-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ARLEI VITORIO STEIGER
ADVOGADO
: ARLEI VITÓRIO STEIGER - RS055786
AGRAVADO
: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.
ADVOGADOS
: STEPHANY MARY FERREIRA REGIS DA SILVA -
PR053612
LUCIANA SEZANOWSKI - PR025276
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE SEGURO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 7 DO STJ SOBRE RECONHECIMENTO DE PAGAMENTO,
CONFISSÃO E PRECLUSÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por incidência da Súmula n. 7 do STJ, aplicada às teses sobre preclusão e
coisa julgada na base de cálculo dos honorários, reconhecimento de depósitos
judiciais como pagamento e alegação de julgamento
.
extra petita
2. A controvérsia versa sobre agravo de instrumento em cumprimento de sentença de
ação de seguro, discutindo levantamento de saldo remanescente, suposto
reconhecimento de débito por depósitos judiciais e ocorrência de preclusão.
3. A Corte
manteve a decisão que corrigiu a base de cálculo dos honorários,
a quo
assentou que depósitos judiciais não configuram pagamento ou reconhecimento do
Documento eletrônico VDA52422069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/11/2025 09:39:03
Código de Controle do Documento: ced38c42-4746-4a9f-b40b-ea1ce4a81965

débito, e registrou ausência de impugnação aos novos cálculos, desprovendo o
agravo. Cujo valor da causa fixado foi de R$ 31.662,40.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se depósitos judiciais e manifestações do
executado caracterizam reconhecimento do débito e autorizam o levantamento de
valor remanescente; (ii) saber se houve confissão do débito e julgamento extra petita
ao reconhecer crédito e determinar restituição; e (iii) saber se ocorreu preclusão
temporal para apresentação de novos cálculos pelo executado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Incide a Súmula n. 7 do STJ, porque a reforma, para reconhecer pagamento,
confissão e preclusão, demanda reexame de fatos e provas relativos a depósitos
judiciais, manifestações processuais e cálculos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a pretensão recursal
Tese de julgamento
demanda reexame de fatos e provas para reconhecer pagamento por depósitos
judiciais, confissão de débito e preclusão sobre cálculos em cumprimento de
sentença.”
Código de Processo Civil, arts. 374, II; 389; 223.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, Súmula n. 7; STJ, Agravo interno no agravo
Jurisprudência relevante citada:
em recurso especial n. 2.840.004/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira
Turma, julgados em 18/8/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ARLEI VITORIO
STEIGER contra a decisão que inadmitiu o recurso especial por óbice da Súmula n.
7 do STJ, aplicado às teses sobre preclusão e coisa julgada relacionadas à base de
cálculo dos honorários executados, reconhecimento de depósitos judiciais como
pagamento e alegação de julgamento
.
extra petita
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio
Documento eletrônico VDA52422069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/11/2025 09:39:03
Código de Controle do Documento: ced38c42-4746-4a9f-b40b-ea1ce4a81965

Grande do Sul em agravo de instrumento nos autos de ação de seguro, em fase de
cumprimento de sentença.
O julgado foi assim ementado (fl. 61):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PREEXECUTIVIDADE. EXCESSO EXECUTADO.
BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS. PRECLUSÃO DA MATÉRIA.
1 . A MATÉRIA RELATIVA A BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS
EXECUTADOS PELA PARTE AGRAVANTE FOI APRECIADA PELO DOUTO
JUÍZO DE ORIGEM SEM QUALQUER INSURGÊNCIA DO CREDOR E,
PORTANTO, ESTÁ ALCANÇADA PELA PRECLUSÃO CONSUMATIVA E
ABARCADA PELA EFICÁCIA DA COISA JULGADA, NOS TERMOS DO
E 505 DO CPC, DESCABENDO A REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
ART. 502
2. OS DEPÓSITOS JUDICIAIS REALIZADOS PARA GARANTIA NÃO SÃO
CONSIDERANDOS PAGAMENTOS OU RECONHECIMENTO DO DÉBITO.
HIPÓTESE EM QUE A PARTE NÃO OFERECEU IMPUGNAÇÃO AO NOVO
CÁLCULO OFERTADO PELA EXECUTADA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 374, II, do Código de Processo Civil, porque o recorrido teria
concordado com a liberação de valor incontroverso, de modo que os depósitos
judiciais implicariam reconhecimento do débito;
b) 389 do Código de Processo Civil, já que houve confissão do débito de
R$ 15.342,73 e, na sequência, julgamento
sobre suposto crédito do
extra petita
recorrido;
c) 223 do Código de Processo Civil, pois ocorreu preclusão temporal do
direito do banco de apresentar novo cálculo, após prazo deferido e sem insurgência,
com inércia superveniente;
Requer o provimento do recurso para reformar o acórdão recorrido,
reconhecendo a preclusão e a concordância do banco com a liberação dos valores,
afastando a restituição e autorizando o levantamento do saldo remanescente.
Documento eletrônico VDA52422069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/11/2025 09:39:03
Código de Controle do Documento: ced38c42-4746-4a9f-b40b-ea1ce4a81965

É o relatório.

VOTO
I. Contextualização
Trata-se de controvérsia decorre de agravo de instrumento, no
cumprimento de sentença de ação de seguro, em que o exequente ARLEI VITORIO
STEIGER busca levantar saldo remanescente e sustenta preclusão e confissão do
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S. A. quanto aos cálculos iniciais. Cujo
valor da causa fixado foi de R$ 31.662,40.
O Juízo de origem, no entanto, rejeitou a insurgência, reconheceu erro na
base de cálculo dos honorários sucumbenciais e acolheu os cálculos do executado,
determinando a restituição de R$ 47.267,82 diante de levantamentos superiores aos
devidos.
Ao analisar o recurso, a 5a Câmara Cível do TJRS confirmou que a
matéria relativa à base de cálculo dos honorários e a possibilidade de nova apuração
estavam alcançadas pela preclusão consumativa e pela coisa julgada, pois houve
decisão anterior que delimitou os parâmetros corretos e não foi impugnada; registrou
que o exequente não se insurgiu contra os novos cálculos apresentados pelo banco,
limitando-se a requerer o saque do saldo.
O Tribunal assentou que depósitos judiciais para garantia do juízo não
configuram pagamento nem reconhecimento do débito, afastando a tese de
concordância tácita do banco; enfatizou que a decisão de
redefiniu a base
15/4/2019
Documento eletrônico VDA52422069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/11/2025 09:39:03
Código de Controle do Documento: ced38c42-4746-4a9f-b40b-ea1ce4a81965

dos honorários sobre o montante de R$ 70.920,00, excluiu encargos moratórios além
da multa de 10% e autorizou nova apuração, com a destituição do perito diante da
concordância do exequente.
Nos embargos de declaração, o Colegiado rejeitou a alegação de omissão e
reafirmou que as questões foram devidamente analisadas, afastando a aplicação dos
arts. 374 e 389 do CPC e mantendo o entendimento sobre preclusão e coisa julgada;
consignou o prequestionamento pela técnica do
do CPC e desacolheu os
art. 1.025
aclaratórios, por inexistência de vícios no acórdão embargado.

II. Arts. 374, II, 389 e 233 do Código de Processo Civil.
No recurso especial a parte agravante alega, em síntese, que houve
concordância do recorrido com a liberação de valor incontroverso, de modo que os
depósitos judiciais e suas manifestações caracterizam reconhecimento do débito e
autorizam o levantamento de R$ 13.972,19 remanescente; sustenta, ainda, confissão
do débito de R$ 15.342,73 e que a decisão seria
ao reconhecer crédito
extra petita
em favor do recorrido e determinar restituição; por fim, afirma preclusão temporal
pelo decurso do prazo para o banco apresentar novos cálculos.
O acórdão recorrido assentou, com base na decisão de
que a
15/4/2019,
base de cálculo dos honorários foi corrigida para incidir sobre R$ 70.920,00, com
exclusão de encargos moratórios além da multa de 10% prevista nos arts. 475-J do
CPC/73 e 523, § 1o, do CPC/15, autorizando nova apuração e destituindo o perito
ante a concordância do exequente.
Registrou-se, ainda, que o exequente não impugnou os novos cálculos,
limitando-se a pleitear o saque de R$ 13.972,19, e que depósitos judiciais a título de
garantia não configuram pagamento nem reconhecimento da dívida.
Documento eletrônico VDA52422069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/11/2025 09:39:03
Código de Controle do Documento: ced38c42-4746-4a9f-b40b-ea1ce4a81965

Concluiu-se que a matéria relativa à base de cálculo dos honorários e à
possibilidade de nova apuração está alcançada pela preclusão consumativa e pela
eficácia da coisa julgada, nos termos dos arts. 502 e 505 do CPC, afastando a
rediscussão .
Nos embargos de declaração, o Colegiado reafirmou a ausência de
omissão, contradição, obscuridade ou erro material, explicitando que não se
justificava a aplicação dos arts. 374 e 389 do CPC porque os depósitos para garantia
não evidenciam reconhecimento de débito, e que não havia vício na manutenção da
decisão que acolheu a apuração da executada.
Destacou, ainda, que todas as questões foram apreciadas e que o
prequestionamento se deu pela técnica do
do CPC.
art. 1.025

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211/STJ.
JUROS. CORREÇÃO MONETÁRIA. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
1. A ausência de prequestionamento dos dispositivos legais invocados impede
sua análise em recurso especial. Incidência da Súmula n. 211/STJ.
2. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, ainda que os juros de mora e a
correção monetária constituam matéria de ordem pública, a falta de impugnação pelo
credor no momento processual adequado resulta na ocorrência de preclusão.
3. Modificar as conclusões adotadas pelo Tribunal de origem quanto à
ocorrência de preclusão ou coisa julgada demandaria, necessariamente, o reexame do
acervo fático-probatório constante dos autos, o que é vedado ao STJ, em recurso
especial, por esbarrar no óbice da Súmula n. 7/STJ.
Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
AREsp n. 2.840.004/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
18/8/2025,
22/8/2025.

Documento eletrônico VDA52422069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/11/2025 09:39:03
Código de Controle do Documento: ced38c42-4746-4a9f-b40b-ea1ce4a81965

No presente caso, o agravante não se insurgiu contra os cálculos
apresentados pelo banco, tampouco contra a decisão que autorizou nova apuração,
razão pela qual incide, com ainda mais razão, o instituto da preclusão.

Ademais, a pretensão de reforma, para reconhecer concordância tácita,
pagamento, confissão e preclusão, demanda reexame de circunstâncias fáticas e do
conjunto probatório (depósitos, manifestações processuais e cálculos).
Encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
III. Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do
do
art. 85
CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.

Documento eletrônico VDA52422069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/11/2025 09:39:03
Código de Controle do Documento: ced38c42-4746-4a9f-b40b-ea1ce4a81965

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.515.215 / RS
Número Registro: 2023/0433140-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00016952320138210147
0001695232013821014750000836220138210147
16952320138210147
1695232013821014750000836220138210147 50000836220138210147 51320659220228217000
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ARLEI VITORIO STEIGER
ADVOGADO
: ARLEI VITÓRIO STEIGER - RS055786
AGRAVADO
: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.
ADVOGADOS : LUCIANA SEZANOWSKI - PR025276
STEPHANY MARY FERREIRA REGIS DA SILVA - PR053612
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - SEGURO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Documento eletrônico VDA54010416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:15:50
Código de Controle do Documento: 55e33d76-3606-4b6a-91d1-b64841408972

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54010416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:15:50
Código de Controle do Documento: 55e33d76-3606-4b6a-91d1-b64841408972